Tribunal: TJMT
Processo: 1013102-83.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013102-83.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARNO JOAO RHODEU - CPF: 422.996.409-91 (APELANTE), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LESÃO APURADA COMO DISFUNÇÃO TEMPORÁRIA - NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat, em razão das lesões apresentadas se tratarem de disfunções temporárias.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1013102-83.2019.8.11.0015

Apelante
: Arno Joao Rhodeu

Apelado
: Seguradora Líder

1a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação
de
Arno Joao Rhodeu
.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT, proposta pelo apelante, por acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.

170795664): Sustenta, em síntese, a reforma da sentença, ao argumento de que recebeu apenas R$ 4.725,00 pela via administrativa, que considera ser valor inferior ao que lhe é devido.

Afirma que apresentou todos os documentos necessários para demonstrar a sua invalidez e defende que a redução funcional do membro lesionado corresponde ao valor do teto indenizatório de R$ 13.500,00.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação e condenar a seguradora ao pagamento de R$ 8.775,00 ao autor, referente ao valor remanescente do teto da cobertura em casos de invalidez permanente.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

170795668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1013102-83.2019.8.11.0015

Apelante
: Arno Joao Rhodeu

Apelado
: Seguradora Líder

1a Vara Cível da Comarca de Sinop

VOTO

Apelação
de
Arno Joao Rhodeu

contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência no 6.194/74, na redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

No caso, da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência no 2019.100771, elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Sinop-MT, bem como documentos do Hospital Regional de Sinop, que registram o tratamento médico realizado (Id. 170794779 e seguintes). Verifica-se que tais documentos ao que parece, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com possíveis lesões observadas pelo segurado.

No entanto, o laudo médico pericial elaborado em juízo (Id. 170795658) dá conta de que o autor não apresenta lesões consistentes em invalidez permanente. Assim se extrai do documento:

“(...)
IV- COMENTÁRIOS
:

Periciando não apresenta sequelas incapacitantes relacionadas ao fato narrado.

Não há sinais de invalidez no exame pericial.

V- CONCLUSÃO
:

Ausência de invalidez.

VI- QUESITOS DO JUIZ
:

a) AS LESÕES APONTADAS PELA AUTORA SÃO DECORRENTES DE ALGUM ACIDENTE, MORMENTE O MENCIONADO NA INICIAL?

Resposta do perito: Sim

b) EM RAZÃO DA LESÃO, ESTÁ A PARTE AUTORA IMPOSSIBILITADA DE EXERCER QUALQUER ATIVIDADE LABORAL E COTIDIANA?

Resposta do perito: Não

c) A REFERIDA LESÃO RESULTOU EM INVALIDEZ OU INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A PARTE AUTORA? TAL INVALIDEZ/INCAPACIDADE É DEFINITIVA OU PROVISÓRIA?

Resposta do perito: Houve incapacidade provisória a época dos fatos até a consolidação da fratura (em média, 10 semanas).

d) HAVENDO INVALIDEZ/INCAPACIDADE, QUAL O GRAU DE EXTENSÃO, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA TABELA EMITIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS- CNSP?

Resposta do perito: não há invalidez (...)”

Verifica-se que, portanto, que eventuais lesões sofridas pelo autor foram corrigidas à época do acidente e não causou alterações funcionais, o que afasta a configuração de invalidez permanente.

Dessa forma, apesar das alegações apresentadas pelo autor, o laudo pericial não se mostra eivado de vícios e contradições, porquanto corrobora as demais informações do processo, bem como, ao que se percebe, seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não se afigura incompleto.

Não demonstrada, portanto, a necessidade de elaboração de novo laudo médico, não se afigura possível a reforma da sentença.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. 1. Agravo retido desprovido. A falta de requerimento administrativo não retira dos beneficiários o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de ofensa ao artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal. Desnecessidade de comprovação da recusa administrativa para o ajuizamento da ação. 2. Preliminar de cerceamento de defesa. Matéria que se confunde com mérito e com este será analisada. 3. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5o, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 4. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 do Código de Processo Civil) e Súmula 474 do STJ. 5. Indenização indevida, considerando as conclusões da perícia, no sentido de que a parte autora não resultou com invalidez permanente. 6. Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora. O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70083227371, Rela. Desa. Isabel Dias Almeida, julgado em 18.12.2019, publicado em 21.01.2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI N.o 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. Da preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessidade de nova perícia 1. Cerceamento de defesa não caracterizado, uma vez que se mostra desnecessária a realização de nova perícia. Ademais, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil. Mérito do recurso em exame 2. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida Provisória n.o 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.945 de 04 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 3. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa, a título de liquidação de sinistro ocorrido, não importa em abdicar do direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 4. No caso em exame o grau de invalidez suportado pela parte autora foi de 17,5% do montante indenizatório, referente a perda parcial da função do membro inferior direito. 5. Assim, como a seguradora efetuou o pagamento indenizatório no valor precitado, a improcedência do pedido de complementação é à medida que se impõe, pois não houve lesão que importasse em proporção maior do que a indenização satisfeita. 6. Honorários recursais devidos a parte que obteve êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel Código de Processo Civil. Rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, negado provimento ao apelo” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70083424473, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, julgado em 18.12.2019, publicado em 23.01.2020).

Por outro lado, salienta-se que eventual fratura em acidente de trânsito não implica necessariamente na existência de invalidez permanente no membro lesionado.

Sabe-se que a indenização a título de seguro obrigatório DPVAT é devida em caso de invalidez permanente, mas não se configura em situações em seja constatada apenas lesão temporária.

No caso, o laudo pericial determinou que a lesão apresentada pelo autor trata-se de disfunção temporária, de modo que não se revela caso de condenação ao pagamento do seguro.

Acerca do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – INVALIDEZ TEMPORÁRIA ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5o, Lei 6.194/74). 2.
Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido autoral, quando o laudo médico pericial constata apenas a existência de invalidez temporária do membro afetado em razão do acidente de trânsito
, principalmente quando não houver impugnação/manifestação em momento oportuno acerca do teor da perícia” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 18.12.2018, DJE 22.01.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. 1. Agravo retido desprovido. A falta de requerimento administrativo não retira dos beneficiários o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de ofensa ao artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal. Desnecessidade de comprovação da recusa administrativa para o ajuizamento da ação. 2. Preliminar de cerceamento de defesa. Matéria que se confunde com mérito e com este será analisada. 3. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5o, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 4. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 do Código de Processo Civil) e Súmula 474 do STJ. 5. Indenização indevida, considerando as conclusões da perícia, no sentido de que a parte autora não resultou com invalidez permanente. 6. Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora. O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70083227371, Rela. Desa. Isabel Dias Almeida, julgado em 18.12.2019, publicado em 21.01.2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI N.o 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. Da preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessidade de nova perícia 1. Cerceamento de defesa não caracterizado, uma vez que se mostra desnecessária a realização de nova perícia. Ademais, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil. Mérito do recurso em exame 2. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida Provisória n.o 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.945 de 04 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 3. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa, a título de liquidação de sinistro ocorrido, não importa em abdicar do direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 4. No caso em exame o grau de invalidez suportado pela parte autora foi de 17,5% do montante indenizatório, referente a perda parcial da função do membro inferior direito. 5. Assim, como a seguradora efetuou o pagamento indenizatório no valor precitado, a improcedência do pedido de complementação é à medida que se impõe, pois não houve lesão que importasse em proporção maior do que a indenização satisfeita. 6. Honorários recursais devidos a parte que obteve êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel Código de Processo Civil. Rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, negado provimento ao apelo” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70083424473, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, julgado em 18.12.2019, publicado em 23.01.2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

9

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023